Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELA QUITADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. Há falha na prestação dos serviços bancários pela instituição financeira ao descontar da folha de pagamento do correntista prestações de empréstimo consignado que foram pagas antecipadamente. 2.1. Em que pese a alegação do banco réu de que procedeu à restituição dos valores descontados indevidamente, não constituiu a prova correspondente, o que é sua incumbência, nos termos do Art. 373, II, do CPC.
3. De acordo com o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo, examinou a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), tendo concluído, durante a discussão do recurso, que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 3.2. Para haver a repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que se verificou no caso em análise a partir do desconto indevido no contracheque do Autor de parcela já quitadas, pessoa idosa, beneficiário de aposentadoria pelo INSS, retirando-lhe verba de natureza alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.